Tribunal: TJPA
Processo: 0000458-98.2012.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000458-98.2012.8.14.0044

APELANTE: DORENILCE DOS SANTOS

APELADO: CALMIT MINERACAO E PARTICIPACAO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO – POSSE JUSTA - NÃO COMPROVAÇÃO DO ESBULHO PRATICADO PELA REQUERIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso em comento, em que pese a autora, ora apelante, ter demonstrado que até meados de 2010 exercia a posse do bem em litígio, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar a configuração do esbulho praticado pela empresa apelada, uma vez que esta, pelo que se depreende dos autos, passou a exercer, a partir do segundo semestre de 2010, a posse do referido bem, por meio de negócio jurídico firmado entre as partes através de escritura pública. Nesse sentido, verifica-se que a posse passou a ser exercida pela recorrida de maneira justa, mansa e pacífica, não restando caracterizado o esbulho alegado.

2- Ademais, em relação a alegação de nulidade/falsificação de escritura pública de cessão de direitos possessórios e benfeitorias, não houve por parte da apelante qualquer instauração de incidente de falsidade para afastar o documento, o que ratifica o entendimento de validade do negócio jurídico, e que a posse exercida pela empresa apelada não se mostra precária ou clandestina.

3-Assim, contata-se que os requisitos para reintegração de posse não foram preenchidos em favor dos autora. E ainda, a tese levantada pela parte requerida, ora apelada, diante dos documentos e provas produzidos, serve para afastar os referidos requisitos. Manutenção da sentença de improcedência em todos os seus termos.

4-
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
DORENILCE DOS SANTOS
e apelada
CALMIT MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR–LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DORENILCE DOS SANTOS
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
julgou improcedente a demanda, diante da não comprovação dos requisitos ensejadores, tendo como ora apelada
CALMIT MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada,
ao argumento de que é posseira de um terreno medindo 21 hectares, localizado na Colônia Agrícola denominada Alto Alegre, no Município de Primavera. Aduziu que em meados de 2010, a empresa requerida esbulhou a área em litígio, impedindo sua entrada, tendo havido a perda total da posse, razão pela qual pugnou pela procedência do pedido a fim de determinar a reintegração da posse.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 1437502) que julgou improcedente a ação.

Inconformada, DORENILCE DOS SANTOS interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 1437508), ratificando, em síntese, todos os argumentos trazidos na petição inicial, ressaltando que detinha a posse mansa e pacífica sobre o imóvel em litígio há aproximadamente 15 (quinze) anos.

Ressalta que a “Escritura de Cessão de Posse e Venda”, é nula de pleno direito, nos termos do art. 166, inciso IV do CC, aduzindo ainda que foi enganada e induzida a erro ao assinar o referido documento, uma vez que nunca esteve na cidade de Benevides/Pa.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar integralmente a sentença ora vergastada, julgando a demanda totalmente procedente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1437510), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito a presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de reintegração de posse.

A
ação de reintegração de posse consubstancia-se no remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão do esbulho praticado por outrem, sendo privado do poder físico sobre a coisa, condicionando-se, portanto, essencialmente, à prova de exercício da posse pela parte autora e sua perda ante o esbulho praticado pela parte ré.

A respeito do tema colhe-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

"
[...] A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.”
.

Em relação ao conceito de esbulho, podemos dizer que esse é mais grave do que o que acontece na turbação, pois
“o possuidor é injustamente privado de sua posse”
(RODRIGUES, 2007, p. 61).

No entendimento de Maria Helena Diniz (2015, p. 950) esbulho é:

[...] O ato pelo qual o possuidor se vê despojado da posse injustamente, por violência ou precariedade. Por exemplo, estranho que invade casa deixada por inquilino, comodatário que não devolve a coisa emprestada findo o contrato (...) o possuidor poderá então intentar ação de reintegração de posse.

Para Venosa (2015, p. 146), o
“esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa”
.

Nessa linha de raciocínio, entende-se, para que ocorra o esbulho, o simples incômodo ou a perturbação não é suficiente, sendo imperioso que a agressão seja de tamanha grandeza que o possuidor perca aquele bem antes possuído.

O art. 1.200 e 1.208 do CC, dispõem sobre o assunto e advertem:

Art. 1200-É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária;

Art. 1208- Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Já o art. 1.210 do CC estabelece o direito do detentor da posse justa requerer a reintegração do bem, vejamos:

“Art. 1.210-O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

O art. 560 do CPC/2015, também estabelece o direito do possuidor, vejamos:

“Art. 560-O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Ocorre que, para a referida pretensão, necessário se faz a preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do CPC, vejamos:

“Art. 561-Incumbe ao autor provar:

I-a sua posse;

II-a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III-a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”

No caso em comento, em que pese a autora, ora apelante, ter demonstrado que até meados de 2010 exercia a posse do bem em litígio,

não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar a configuração do esbulho praticado pela empresa apelada, uma vez que esta, pelo que se depreende dos autos, passou a exercer, a partir do segundo semestre de 2010, a posse do referido bem, por meio de negócio jurídico firmado entre as partes através de escritura pública, em que a requerente, ora apelante, cedeu os direitos possessórios e as benfeitorias, recebendo, inclusive, o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) pela contraprestação. Nesse sentido, verifica-se que a posse passou a ser exercida pela recorrida de maneira justa, mansa e pacífica, não restando caracterizado o esbulho alegado.

Ademais, em relação a alegação de nulidade/falsificação de escritura pública de cessão de direitos possessórios e benfeitorias, não houve por parte da apelante qualquer instauração de incidente de falsidade para afastar o documento. Ao contrário, em depoimento pessoal, a própria apelante declarou que recebeu a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) da apelada, o que ratifica o entendimento de validade do negócio jurídico, e que a posse exercida pela empresa apelada não se mostra precária ou clandestina.

Assim, contata-se que os requisitos para reintegração de posse não foram preenchidos em favor da autora. E ainda, a tese levantada pela parte requerida, ora apelada, diante dos documentos e provas produzidos, serve para afastar os referidos requisitos.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, em casos análogos, vejamos:

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TERCEIRO DE BOA FÉ QUE ADQUIRE O IMÓVEL. ESBULHO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. -
São requisitos legais da demanda de reintegração de posse a prova do exercício de posse anterior pelo autor e o esbulho praticado pelo réu da ação, com consequente privação injusta da posse daquele e indicação de data da privação, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil - Não havendo as comprovações do pretenso esbulho noticiado, cumpre validar a sentença no tocante a improcedência do pedido de reintegração de posse.
(TJ-MG - AC: 10000205653785002 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS - AGRAVO RETIDO INTERPOSTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO REITERADO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO (ART. 523, § 1º, DO CPC/73)- BENS MÓVEIS (MOBÍLIA E ELETRODOMÉSTICOS) COMPRADOS PELO DOADOR E DEIXADOS NO IMÓVEL EM QUESTÃO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 927, CPC/73 - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESBULHO - POSSE NÃO DERIVADA DE VIOLÊNCIA, CLANDESTINIDADE OU PRECARIEDADE - DOAÇÃO DO IMÓVEL QUE FAZ PRESUMIR POSSE, ATÉ PROVA CONTRÁRIA, A DOS BENS MÓVEIS - ART. 1.209, CC - IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO DE REINTEGRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS. Autos nº 1637672-6 2 1. Não se conhece do agravo retido interposto na vigência do Código de Processo Civil de 1973 se não houver reiteração nas razões ou contrarrazões recursais .2. A procedência de pretensão possessória não pode agasalhar-se na alegação de propriedade.
A seu turno, quem busca se reintegrar na posse deve provar, além de posse anterior, ter havido esbulho, e este se caracteriza por vício objetivo da posse que, por isso, se torna injusta. Não demonstrada a existência de posse violenta, clandestina ou precária, a pretensão possessória resulta improcedente
.3. Segundo inteligência do art. 1.209, do Código Civil, "A posse do imóvel faz presumir, até prova contrária, a das coisas móveis que nele estiverem." 4. Considerando a sucumbência recursal e o trabalho adicional realizado em segunda instância, é devida a majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1637672-6 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - Por maioria - J. 27.02.2019) (grifo nosso)

Desta feita, diante da não comprovação, por parte da autora, ora apelante, dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela possessória requerida, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/Pa, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pela autora, diante do não preenchimento dos requisitos ensejadores.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2024